Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725418-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RENATA HENRIQUES BRAZ CACONIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por NELSON WILLIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da decisão de ID. 198275237 nos autos de cumprimento de sentença n.o 0724916-25.2023.8.07.0020, que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos rendimentos auferidos pela executada. Em suas razões recursais (ID. 60531635), o exequente agravante aduz que se trata de cumprimento de sentença de execução de honorários advocatícios de sucumbência e requereu a penhora de até o limite máximo de 30% dos rendimentos da agravada, o qual foi indeferido pelo Juízo de origem. Alega que em razão da natureza alimentar do crédito e da possibilidade de eventual prescrição intercorrente que pode se operar, o referido pedido seria indispensável a satisfação do crédito exequendo. Defende que como a agravada não efetuou o pagamento do débito, não ofertou qualquer acordo, seria necessário a adoção de medidas executórias atípicas para a satisfação de seu crédito. Sustenta a necessidade de que seja concedido a antecipação da tutela recursal por entender que estariam presentes o risco de dano grave ou impossível reparação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal nos termos supracitados. No mérito, seja julgado provido o recurso. Preparo recolhido (IDs. 60588885/60588887). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de haver “risco de perda do objeto alvo de bloqueio/suspensão”. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da penhora de percentual do salário da executada, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal, observado o disposto no art. 346 do CPC, por se tratar de ré revel. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora